Tribunal: TJDFT
Processo: 0706056-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0706056-65.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAITANO ANTONINO DOS SANTOS AGRAVADO: RENAN PEREIRA DOS SANTOS D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por CAITANO ANTONINO DOS SANTOS contra a decisão proferida pela MMa. Juíza da Vara Cível de Planaltina/DF que, nos autos do cumprimento de sentença no 0701767-45.2023.8.07.0005, movido por RENAN PEREIRA DOS SANTOS, rejeitando a impugnação, deferiu o pedido de penhora de parte do valor da parte executada. Compulsando os autos, verifica-se que a parte agravante não é beneficiária da gratuidade de justiça e que não há pedido nesse sentido. Tanto é assim que consta, inclusive da sentença, que a gratuidade de justiça foi concedida, quanto ao polo passivo, apenas à corré Karine (ID no 172728567 - Pág. 2, origem). Sobre o assunto, assim dispõe o artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil: “Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. [...] § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Portanto, considerando que o preparo não foi recolhido, deve a parte ser intimada para recolher o preparo de forma dobrada. Ressalte-se que o preparo deve ser pago com base no número do agravo de instrumento interposto e não mais com base no número do processo referência. Logo, intime-se a parte agravante para que comprove o recolhimento do preparo de seu recurso, em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, venham-se os autos conclusos para análise. Publique-se. Cumpra-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador